Tribunal: TJMT
Processo: 1076003-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076003-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA MARQUES - CPF: 046.174.001-09 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1076003-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1076003-22.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargada:
Fernanda da Silva Marques

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar a requerida ao reembolso integral das despesas médicas, mantendo o restabelecimento do plano de saúde e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao determinar o reembolso integral das despesas médicas sem limitar os valores à tabela contratual da operadora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação; e (iii) verificar se o acórdão deixou de apreciar a redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação do reembolso aos valores previstos na tabela da operadora somente é cabível quando o beneficiário opta livremente por atendimento fora da rede credenciada, hipótese diversa daquela em que a utilização de serviço particular decorre de negativa indevida de cobertura.

4.

A negativa injustificada da operadora impõe o reembolso integral das despesas suportadas pelo consumidor, em observância aos princípios da reparação integral do dano, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os critérios de atualização da condenação, mantendo a incidência da correção monetária e dos juros de mora em conformidade com a legislação vigente e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

A condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais decorre do desprovimento integral de seu recurso, nos termos da disciplina própria dos Juizados Especiais, inexistindo omissão quanto ao ponto.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O reembolso integral das despesas médicas é devido quando o consumidor é compelido a custear tratamento fora da rede credenciada em razão de negativa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde. 2. A limitação do reembolso aos valores da tabela contratual não se aplica quando a utilização de prestador particular decorre de falha da operadora. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.022; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, 47 e 51, inciso IV; Lei nº 9.099/95, artigo 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U. 1029724-14.2021.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 05.05.2026, publicado no DJE em 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1076003-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1076003-22.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargada:
Fernanda da Silva Marques

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Bradesco Saúde S/A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

Sentença
(Id. 359959879)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmou a liminar, mantendo o restabelecimento do plano de saúde da autora e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 368508398): conheceu dos recursos interpostos, negou provimento ao da embargante e deu parcial provimento ao da autora para
reformar a sentença de origem e
condenar a empresa requerida ao pagamento do valor total de
R$ 21.325,00 (vinte e um mil e trezentos e vinte e cinco reais)
,
a título de indenização por dano material.

Embargos de Declaração
(Id. 369105395):

a embargante alega que há omissões no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1076003-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1076003-22.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargada:
Fernanda da Silva Marques

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos por ambas as partes, negou provimento ao recurso da operadora e deu parcial provimento ao recurso da autora Fernanda da Silva Marques, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a embargante ao pagamento do valor total de R$ 21.325,00 (vinte e um mil e trezentos e vinte e cinco reais) a título de indenização por dano material, mantidos os demais termos da sentença de origem, inclusive a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e a confirmação da liminar que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

As insurgências apresentadas pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A embargante alega a existência de omissões quanto à limitação do reembolso aos valores previstos contratualmente, bem como quanto à atualização das verbas condenatórias, sustentando que o acórdão teria sido silente em relação ao índice de juros moratórios aplicável, com fundamento na Lei n.º 14.905/2024 e no Tema n.º 1.368 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, sustenta, ainda, a necessidade de readequação do ônus da sucumbência.

No que se refere à alegada omissão relativa à limitação do reembolso aos valores de tabela, suscitada pela embargante, a pretensão não merece acolhimento. O julgado embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada, determinando o reembolso integral dos valores despendidos pela embargada em razão da negativa indevida de cobertura.

A limitação do reembolso aos valores praticados pela tabela da operadora somente se justifica nas hipóteses em que o beneficiário, por livre escolha e sem impedimento contratual, opta por profissional ou estabelecimento não integrante da rede referenciada. Tal situação, contudo, não se verifica no caso em exame.

Quando a operadora nega indevidamente a cobertura de procedimento obrigatório, compelindo o consumidor a custear atendimento particular para evitar comprometimento da saúde de seu dependente, o inadimplemento contratual decorre da própria conduta da fornecedora. Nessa hipótese, a consequência jurídica consiste na recomposição integral do patrimônio do consumidor lesado. Admitir a limitação do reembolso equivaleria a transferir ao consumidor os ônus financeiros decorrentes da conduta ilícita da operadora, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da reparação integral do dano e da proteção do consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA VASCULAR DE URGÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c danos morais, condenando a operadora de plano de saúde ao reembolso integral de despesas médicas despendidas pelo beneficiário para a realização de cirurgia de aneurisma de aorta de caráter urgente, diante da negativa de custeio dos honorários médicos e da ausência de atendimento tempestivo na rede credenciada.

II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde em detrimento da Lei n. 9.656/1998; (ii) estabelecer se a operadora de saúde possui o dever de reembolsar despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada em situações de urgência comprovada; (iii) determinar se o reembolso deve ser integral ou limitado aos valores da tabela praticada pela operadora na hipótese de falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. A Súmula n. 608 do STJ consolida o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, operando de forma harmônica e subsidiária à Lei n. 9.656/1998. 4. O relatório médico comprova o caráter urgencial do procedimento devido ao risco iminente de rotura de aneurisma e óbito do paciente, o que impõe a obrigatoriedade de cobertura nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998. 5. A oferta de agendamento de consulta para 12 dias após a solicitação de cirurgia urgente descumpre o prazo de atendimento imediato estabelecido pela Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS. 6. A operadora não se desincumbe do ônus de provar a disponibilidade efetiva de equipe técnica habilitada e estrutura hospitalar adequada para realizar o procedimento específico na data da necessidade médica. 7. A jurisprudência deste Tribunal autoriza o reembolso integral de despesas médicas quando a utilização de prestador não credenciado decorre de urgência somada à falha da operadora em garantir atendimento tempestivo. 8. A limitação do reembolso aos valores de tabela apenas se justifica em casos de livre escolha do beneficiário por profissional fora da rede, o que não ocorre quando o consumidor é compelido a buscar tratamento particular por negativa indevida da operadora. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. As operadoras de plano de saúde devem garantir cobertura imediata para procedimentos de urgência e emergência, independentemente de limitações contratuais, quando evidenciada a necessidade médica e a ausência de alternativa segura na rede credenciada. 3.
O reembolso das despesas médicas deve ser integral quando a negativa de custeio ou a falha no atendimento obrigam o consumidor a buscar prestador fora da rede credenciada, afastando-se a limitação aos valores de tabela.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6 e 196; CDC, arts. 6, VI, 47 e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, arts. 35-C e 35-G; Código Civil, art. 402; Resolução Normativa ANS n. 259/2011, arts. 3, XIV e 9. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp n. 3.011.877/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026; TJMT, N.U 1001623-37.2023.8.11.0053, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1043028-89.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025. (N.U 1029724-14.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)”.

Em relação à atualização das verbas condenatórias, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a sentença de primeiro grau já havia adotado o IPCA/IBGE para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, com dedução do índice de atualização monetária, concluindo que tal critério se mostra compatível com o novo regramento legal e com a tese firmada no Tema n.º 1.368 do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, no tocante à condenação à restituição dos valores, foram observados os mesmos critérios de atualização, em conformidade com o referido regramento legal e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à suposta omissão relativa à redistribuição do ônus sucumbencial, o acórdão embargado foi claro ao aplicar o artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995, que disciplina a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais.

Tendo o recurso da operadora sido integralmente desprovido, o ônus sucumbencial recaiu sobre ela, o que é consequência natural e direta da sucumbência recursal, sem qualquer lacuna ou silêncio a ser integrado pela via dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS,
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026